Tribunal: STF
Processo: ARE 1318561
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “RECURSO DO CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MILAN - Ação de obrigação de fazer – Objetiva o autor o reconhecimento de obrigação de fazer quanto á fiscalização da municipalidade sobre manifestações artísticas realizadas na avenida Paulista, notadamente as que se utilizam de instrumentos musicais ou sonoros, regulamentando-as, bem como que a ré obste realização de eventos festivos na FIESP, cancelando-se o alvará para realização do ‘Domingo Paulista’ para evitar aglomeração de pessoas na área - Sentença de extinção (art. 485, VI, do CPC/15) – Inconformismo do Condomínio Edifício Milan.
    Aplica-se "in casu" o disposto no artigo 1.013, § 3°, do Código de Processo Civil/2015, por entender que o feito está apto a ser julgado diretamente neste 2º grau.
    Preliminar de legitimidade ativa ‘ad causam’ do Condomínio Edifício Milan, acolhida (legitimação ativa na defesa do direito dos próprios condôminos).
    Por sua vez, o juízo ‘a quo’ tem razão ao reconhecer a ilegitimidade ativa ‘ad causam’ para a defesa da tutela coletiva. Por outro lado, não pode tirar a legitimação ativa do condomínio/recorrente na defesa do seu direito e dos condôminos.
    Quanto ao pleito do Condomínio Edifício Milan para que não se autorize qualquer tipo de evento ou manifestação musical, artística ou festiva no Centro Cultural da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo – FIESP, não merece guarida – Afastada, pois, sua inclusão no polo passivo da ação – Propriedade privada – Projeto de utilização da av. Paulista aos domingos para lazer em prol da comunidade.
    Sentença que julgou o feito extinto sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil/15, reformada.
    Recurso do autor Condomínio Edifício Milan, parcialmente provido (para julgar parcialmente procedente a ação, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, a fim de permitir a realização de manifestações artísticas na avenida Paulista, mesmo que resultem na emissão de ruídos, ao mesmo tempo em que se impõe ao MUNICÍPIO DE SÃO PAULO rigorosa fiscalização dos níveis de pressão sonora, assegurando o respeito aos limites determinados na Resolução CONAMA nº 1/90 e NBR 10.151 e NBR 10.152 e, sem a demonstração fiel de que a execução desses sons obedecerá aos limites máximos estabelecidos pela ABNT e pela legislação municipal, mediante a utilização dos equipamentos necessários, sob pena de multa cominatória no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por evento que se realizar sem atender aos termos da decisão prolatada. Em face da sucumbência recíproca, devem as custas, despesas processuais e verba honorária ser divididas proporcionalmente entre as partes, nos termos do disposto no art. 86, caput, do CPC/15)”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º inciso II; 37; 93, inciso IX; e 97 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
         Ademais, verifica-se o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente